Tribunal: STF
Processo: RE 88532
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
- ICM.
- A Jurisprudência do S.T.F. se firmou no sentido de que, a partir do Decreto-Lei: 406/68, há incidência do ICM sobre ato cooperativo ainda quando praticado por cooperativa de consumo.
- Por outro lado, o Plenário desta Corte, ao julgar, em 14.12.77, os RREE 83.308 e 84.029, bem como os embargos de declaração aos RREE 81.575 e 83.158, considerou improcedente a alegação da impossibilidade da cobrança do ICM, nesses casos, até lei estadual que reproduzisse o preceito do Decreto-Lei 406/68 sobre as cooperativas.
Recurso extraordinário não conhecido.